Tribunal: TJSP
Processo: 1025068-79.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Sentença de parcial procedência, declarando a abusividade das cobranças de tarifa de registro de contrato e de avaliação do veículo – Irresignação da autora - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Capitalização de juros inocorrente e, de todo modo, permitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01) –

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Sentença de parcial procedência, declarando a abusividade das cobranças de tarifa de registro de contrato e de avaliação do veículo – Irresignação da autora - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Capitalização de juros inocorrente e, de todo modo, permitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01) – Tarifa de cadastro cuja cobrança é permitida - Cobrança de seguro que configurou venda casada – Devolução dos valores declarados abusivos, com reflexo de IOF, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJSP desde a data da celebração do contrato e acrescidos de juros de mora desde a citação - Sentença reformada em parte, com alteração da sucumbência – Recurso parcialmente provido.